Tribunal: TJDFT
Processo: 0730829-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA. MONTANTE DOS PROVENTOS RECEBIDOS PELO DEVEDOR. VALOR INFERIOR AO CORRESPONDENTE A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de penhora do montante dos proventos recebidos pelo devedor, ora recorrente, como meio de satisfação de crédito não alimentar.2. A regra prevista no artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. Pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pela regra prevista no art. 833, § 2o, do CPC.3. A norma estabelecida no art. 833, § 2o, do CPC, previu uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar.4. No caso em deslinde o Juízo singular deferiu o requerimento penhora dos valores recebidos como remuneração mensal pelo devedor. A respeitável decisão interlocutória aludida, portanto, não está alinhada aos termos da regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, como acima detalhado, razão pela qual deve ser reformada5. Recurso conhecido e provido.